Tribunal: CARF
Processo: 10480.722554/2010-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2021-01-08

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10480.722554/2010-40
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-008.422 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
WILLIAMS SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 20/03/2009
PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE DO ACÓRDÃO
DA DRJ.
Não resta dúvidas de que o contribuinte teve seu direito de defesa preterido,
pois a decisão a quo não apresenta nenhuma manifestação a respeito das teses
de defesa apresentadas na Impugnação. O processo deverá retornar à 1a
instância para que nova decisão seja prolatada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para declarar a nulidade do Acórdão da DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente em exercício e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luís Felipe de Barros Reche (suplente
convocado(a)), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco, João Paulo Mendes Neto, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente em exercício).
Ausente(s) o conselheiro(a) Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Luís Felipe de Barros Reche.
Relatório
Adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Rio de Janeiro (DRJ-RJO):
Trata-se de processo referente à exigência de multa pelo descumprimento da obrigação
de prestar informação sobre veículo, operação realizada ou carga transportada, na forma
e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Foram apurados registros de embarque intempestivos, em desacordo com a legislação
vigente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.722554/2010-40
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.422 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722554/2010-40

Conforme consta do artigo 37 da IN SRF 28, de 1994, ao disciplinar o despacho
aduaneiro de exportação que: "imediatamente após realizado o embarque da mercadoria,
o transportador registrará os dados pertinentes, no sistema Integrado de Comércio
Exterior (Siscomex), com base nos documentos por ele emitidos".
Com o advento da IN SRF no 510/2005, onde em seu artigo 1° deu-se nova redação ao
artigo 37 da IN SRF no 28/94, e estabeleceu o prazo de dois dias (via aérea) para o
registro dos dados de embarque no Siscomex, a saber:
"Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de dois
dias, contado da data da realização do embarque".
Devidamente
cientificado,
o
interessado
apresentou
impugnação,
realizando
inicialmente um introdutório do funcionamento do processo de exportação e alegando,
em síntese, que o auto de infração é nulo, houve ausência de tipicidade, erro no
enquadramento legal e inconsistências no Sistema SISCOMEX.
É o relatório.
A 4a Turma da DRJ-RJO, em sessão datada de 16/05/2018, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Impugnação. Foi exarado o Acórdão no 12-098.591, às fls. 36/39,
com ementa dispensada nos termos da Portaria RFB no 2724/2017.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 10/09/2018
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 45), apresentou
Recurso Voluntário em 02/10/2018, às fls. 48/59, basicamente reiterando os mesmos
argumentos da Impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
O Recorrente, em sede de preliminar, alega a nulidade da decisão da DRJ, nos
seguintes termos:
PRELIMINARMENTE
-
DA
VIOLAÇÃO
À
AMPLA
DEFESA
E
AO
CONTRADITÓRIO – NULIDADE DA DECISÃO POR DEFICIÊNCIA DA
FUNDAMENTAÇÃO
Conforme se observa da respeitável decisão administrativa, nenhuma, repita-se,
nenhuma das teses defensivas aventadas na impugnação, foram sequer ou
minimamente apreciadas.
Tal constatação tem o condão de anular a r. decisão, por manifesta violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa.
O acórdão recorrido, por sua vez, ao replicar decisão sem analisar detidamente as
questões meritórias essenciais para o deslinde da controvérsia, ocasionou na
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.422 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722554/2010-40

preterição do direito de defesa da Recorrente, o que, por consequência, acarreta a
nulidade da r. decisão, nos termos do art. 59, II, do Decreto 70.235/1972:
“Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.”
Trata-se de decisão genérica, data vênia, que foi utilizado pelo respeitável órgão
julgador em vários outros processos do próprio recorrente.
Data vênia, a respeitável decisão é completamente NULA, por conta da fundamentação
deficiente, não devendo prevalecer.
Analisando a Impugnação, vemos que o contribuinte apresentou as seguintes
matérias de defesa:
Dois são os motivos à fulminar, por vícios insanáveis, o auto de infração sob defesa!
O primeiro motivo está relacionado com a ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM
da ora autuada , e o segundo motivo está relacionado com a IMPOSSIBILIDADE
FÁTICA DA MATERIALIZAÇÃO TEMPESTIVA DA OBRIGAÇÃO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM
(...)
O agente marítimo, como é sabido, atua em nome do TRANSPORTADOR, enquanto o
AGENTE DE CARGA atua em nome do EXPORTADOR ou IMPORTADOR.
Logo, impossível confundir as duas figuras.
Conforme se observa, o presente enquadramento legal não prevê a punição do
AGENTE MARÍTIMO, por conseqüência, o auto de infração é , dava vénia, viciado por
ILEGALIDADE, sendo portanto, o agente marítimo, parte ilegítima para figurar no polo
passivo da presente autuação.
IMPOSSIBILIDADE FÁTICA DA MATERIALIZAÇÃO TEMPESTIVA DA
OBRIGAÇÃO.
(...)
Aduz o ilustre fiscal , que como o embarque foi encerrado em 13/03/2009, os dados de
embarque deveriam ter sido registrados, no máximo, no dia 20/03/2009, entretanto,
como foram registrados em 23/03/2009, afirma que houve intempestividade.
Entretanto, o respeitável fiscal aparentemente não observou duas questões deveras
relevante para o correto deslinde da presente controvérsia :
1) Para a ocorrência do evento "dados de embarque registrados", por parte do
Transportador, na forma e no prazo do Art. 37, § 2o da IN 28/94, para atender também o
que prescreve o art. 46, I do mesmo dispositivo infralegal, precisa-se, como condição
indispensável, do número da DDE - Declaração de Despacho de Exportação, que é um
dado gerado pelo EXPORTADOR, ou seja, não é um dado gerado pelo Transportador,
nem pelo seu mandatário [o Agente Marítimo].
2) A DDE - Declaração de Despacho de Exportação - de no 2090251549/7, só foi gerada
pelo EXPORTADOR, no dia 23/03/2009, conforme se observa do próprio extrato da
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.422 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722554/2010-40

referida DDE, onde consta inclusive o exato horário, qual seja, às 15:02h do dia
23/03/2009.
Antes do dia 23/03/2009, o evento "DADOS DE EMBARQUE REGISTRADOS" à ser
realizado pelo Transportador, não poderia ter se materializado no mundo dos fatos, pois
para tal evento acontecer, precisa-se como condição indispensável, do número da DDE.
Não poderia, portanto, o evento "DADOS DE EMBARQUE REGISTRADOS" ter sido
realizado no dia 20/03/2009 como pretendia o ilustre fiscal, por impossibilidade factual.
A DRJ, ao julgar as alegações acima, fundamentou sua decisão nos seguintes
termos:
Voto
A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade constantes
no Decreto no 70.235/1972. Portanto, dela conheço.
Deixo de acolher as preliminares constantes na impugnação, eis que, qualquer
alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação devem cair por terra, ou
mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento de relevação de
penalidade, erro no enquadramento legal ou inconsistência no sistema SISCOMEX,
pois em nenhum dos casos há coadunação com o que se verifica dos autos, nem
comprovação de que efetivamente o sistema encontrava-se inoperante.
O controle das importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos
precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas exatamente
pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem
de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos extemporâneos dos
registros de embarque no SISCOMEX. Senão vejamos.
O elemento central da lide consiste em se determinar se são aplicáveis as multas
por falta de informação dos dados de embarque, nos termos deste auto de infração.
Para melhor situar os fatos às normas aplicadas cabe destacar que os embarques e
informações dos dados de embarque ocorreram no ano de 2008.
A fiscalização enquadrou as infrações no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no
37/66, com a redação dada pela Lei no 10.833/03:
(...)
Observando a informação do sistema apresentada pelo Auditor Fiscal autuante, parte
integrante do auto de infração, percebe-se a intempestividade do registro das
informações.
Destaque-se que a regulamentação específica é clara ao dispor que o prazo será de
48 horas contadas da data do efetivo embarque, não se aplicando as disposições
normativas indicadas pela impugnante.
Do todo exposto, voto pela improcedência total da impugnação, mantendo-se os
créditos tributários lançados.
Como resta imediatamente perceptível, a fundamentação do acórdão da DRJ é
completamente desconexa com a Impugnação. Em primeiro lugar, porque em nenhum
momento analisa as duas matérias de defesa apresentadas, quais sejam: (i) a ilegitimidade da
parte; e (ii) o fato da DDE só ter sido gerada pelo EXPORTADOR no dia 23/03/2009, às 15:02
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.422 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722554/2010-40

hs, justamente o último dia do prazo para prestar as informações, acarretando uma
impossibilidade factual.
Em segundo lugar, a referida decisão da DRJ afirma que “em nenhum dos casos
há coadunação com o que se verifica dos autos, nem comprovação de que efetivamente o
sistema encontrava-se inoperante”, e em seguida que “a regulamentação específica é clara ao
dispor que o prazo será de 48 horas contadas da data do efetivo embarque”.
Ora, em nenhum trecho da sua Impugnação o contribuinte afirma que “o sistema
encontrava-se inoperante”. Além disso, o enquadramento legal da autuação é o art. 37, § 2o, da
IN SRF no 28/94, que trata do prazo de 7 dias para registrar, no Siscomex, os dados pertinentes
ao embarque da mercadoria, enquanto a decisão afirma que o prazo é de 48 horas.
Vale destacar a atual redação desse dispositivo, que já estava vigente quando a
decisão foi exarada (sessão datada de 16/05/2018):
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de 7
(sete) dias, contados da data da realização do embarque. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1096, de 13 de dezembro de 2010)
(...)
§ 2o Na hipótese de o registro da declaração para despacho aduaneiro de
exportação ser efetuado depois do embarque da mercadoria ou de sua saída do
território nacional, nos termos do art. 52, o prazo a que se refere o caput será contado
da data do registro da declaração, ressalvada a hipótese de despacho aduaneiro de
exportação por meio de DE Web com embarque antecipado, na forma prevista no § 2o
do art. 52, na qual o prazo será contado da data da conclusão do embarque. (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1742, de 22 de setembro de 2017)
Nesse contexto, não resta dúvidas de que o contribuinte teve seu direito de defesa
preterido, pois a decisão a quo não apresenta nenhuma manifestação a respeito das teses de
defesa apresentadas na Impugnação. O processo deverá retornar à 1a instância para que nova
decisão seja prolatada.
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
declarar a nulidade da decisão da DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital